Tribunal: TJSP
Processo: 1023850-96.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória, julgada procedente – Instalação de novo hidrômetro e dutos de água – Reclamação da autora por consumo acima do normal em residência – Prova pericial - Vazamentos decorrentes de execução do serviço – Ônus processual que recai sobre a concessionária – Prejuízo moral, no entanto,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória, julgada procedente – Instalação de novo hidrômetro e dutos de água – Reclamação da autora por consumo acima do normal em residência – Prova pericial - Vazamentos decorrentes de execução do serviço – Ônus processual que recai sobre a concessionária – Prejuízo moral, no entanto, não evidenciado – Situação de mero aborrecimento – Ausência de demonstração probatória em outro sentido - Indenização, a tal título, afastada – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.